Tribunal: TCU
Processo: 014.551/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0251166-98, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 623227, função null, que teve como objeto MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE (no da TCE no sistema: 1707/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1495/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 014.551/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí (08.787.769/0001-03) ; Ana Lucia Gonçalves Sousa (XXX.762.993-XX) ; Gilberto Gomes de Medeiros (XXX.422.724-XX) ; Gilvana Nobre Rodrigues Gayoso Freitas (XXX.771.591-XX) ; Marcelino de Oliveira Fonteles (XXX.099.853-XX) ; Raimundo Nonato Marreiros Moreira (XXX.202.433-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.